Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RENDIMENTOS. DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. Há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício.
2. No caso concreto, o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, sob o fundamento de que a remuneração percebida pela parte autora/agravante perfaz valor líquido aproximado a R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), o que, em tese, afastaria a situação de hipossuficiência econômica do ora recorrente. 2.1. Contudo, os extratos anexados aos IDs. 50397733, 50397734 e 50397735, demonstram a existência de empréstimos com desconto em conta corrente em valores que consomem a integralidade dos vencimentos líquidos do agravante, o que permite inferir a condição de hipossuficiência do autor/agravante e a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
3. Recurso conhecido provido.